Tribunal: TJBA
Processo: 8001714-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001714-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FLAVIO LINO SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO TAVARES ROGERIO

AGRAVADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS - MINISTERIO BETESDA

Advogado(s)
:
ELI PEREIRA DOS SANTOS, MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE PRECÁRIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. EFEITO SUSPENSIVO. REVOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ex-pastor em face de decisão que deferiu a reintegração de posse de imóvel utilizado como templo religioso em favor da Igreja, determinando a desocupação voluntária. O agravo buscou a suspensão da medida, alegando posse própria e risco de desocupação familiar, tendo obtido decisão liminar para tal.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a posse exercida pelo Agravante configura posse própria e antiga, apta a descaracterizar o esbulho; (ii) verificar a validade das provas de posse apresentadas pelo Agravante; (iii) analisar a existência do
periculum in mora inverso
alegado pelo Agravante, diante de novas informações.

III. Razões de decidir

1.

Os documentos de "cadeia possessória" apresentados pelo Agravante para comprovar posse antiga são inconsistentes, pois os reconhecimentos de firma datam de 2015, período muito posterior às supostas datas de aquisição em 2006 e 2000, e após sua chegada ao município para atuar como pastor da Igreja em 2013 (IDs 97328500 e 100321090).

2.

A posse do Agravante era de natureza precária, estritamente vinculada à sua função ministerial na Igreja Agravada. A participação do Agravante em processo de regularização fundiária ocorreu em representação da Igreja, sendo que a propriedade foi formalmente transferida à entidade (ID 100321090).

3.

As alegações do Agravante de residência familiar no imóvel são falsas, conforme demonstrado por inquérito policial (nº 8000208-67.2022.8.05.0095) e processo de divórcio litigioso, que comprovam a separação de fato e a residência dos filhos com a genitora em outro município (ID 100321093). Tal conduta configura má-fé processual (Art. 80, II, CPC).

4.

O perigo de dano e a urgência recaem sobre a Agravada, que é privada da utilização de seu templo, essencial para suas atividades religiosas e comunitárias (ID 100321090).

IV. Dispositivo e tese

1.

Agravo de Instrumento desprovido, com revogação da decisão liminar anteriormente concedida.

Tese de julgamento: "1. A alegação de posse própria e antiga não se sustenta quando os documentos comprobatórios apresentam inconsistências, como datas de reconhecimento de firma posteriores às datas de aquisição alegadas, caracterizando a posse precária em virtude do vínculo funcional. 2. A utilização de fatos inverídicos para sustentar o perigo de dano inverso e obter tutela provisória configura má-fé processual, impondo a revogação da decisão liminar concedida. 3. O perigo de dano se configura em desfavor da parte agravada que se vê privada do imóvel essencial às suas finalidades institucionais, prevalecendo sobre a falsa alegação de dano familiar do agravante."

Dispositivos relevantes citados: Art. 561 do Código de Processo Civil; Art. 1.208 do Código Civil; Art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil; Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8001714-33.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FLÁVIO LINO SILVEIRA
e como agravado
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS – MINISTÉRIO BETESDA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E REVOGAR A DECISÃO LIMINAR DEFERIDA
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora